Tribunal: TJPA
Processo: 0006079-80.2019.8.14.0028
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-12-14

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ? DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO MAJORADO COMBINADO COM ROUBO SIMPLES EM CONCURSO MATERIAL - ART. 121, § 2º, V C/C ART. 157, CAPUT NA FORMA DO ART. 69 DO CPB - RECURSO DA DEFESA ? ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR AUSENCIA DE DOLO QUANTO AO CRIME DE ROUBO ? INOCORRÊNCIA EM VIRTUDE DA EXISTENCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA E DA MATERIALIDADE ILICITAS, REQUISITOS SUFICIENTES PARA SUBMISSÃO DO RÉU AO PLEITO POPULAR RESTANDO DESCABIDA A ANALISE DO ANIMUS FURANDI POR ADENTRAR NO MERITO CAUSAE VEDADO NESSE ÂMBITO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ? DECISÃO UNÂNIME.I - A sentença de pronúncia, à luz do disposto no art. 408, caput, do CPP, deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, não cabe ao Juízo adentrar no mérito da causa, restringindo-se ao convencimento acerca da existência do crime e dos indícios de autoria para pronunciar o Réu, dando prosseguimento à acusação. In casu, o acervo processual demonstrou plausibilidade quando aos indícios de autoria e materialidade no tocante ao ilícito em apreço;II - A absolvição sumária exige demonstração da presença da alegada circunstância que garanta, prima facie, a isenção de responsabilidade do recorrente (Código de Processo Penal, art. 415, inc. IV). E tanto constitui ônus da defesa, pois à acusação incumbe a prova do fato e da autoria deste. E não veio aos autos dados que comprove a ausência de culpabilidade do recorrente, de forma a ensejar a sumária absolvição;III - Conveniente esclarecer que o recorrente foi pronunciado pelo crime de homicídio circunstanciado, combinado com roubo simples em concurso material. Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o acusado ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos;V - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2° TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÂO N°
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 0006079-80.2019.814.0026.
RECORRENTE: ALEXANDRE DA SILVA JORGE.
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES.RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO MAJORADO COMBINADO COM ROUBO SIMPLES EM CONCURSO MATERIAL - ART. 121, § 2º, V C/C ART. 157, CAPUT NA FORMA DO ART. 69 DO CPB -
RECURSO DA DEFESA
- ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR AUSENCIA DE DOLO QUANTO AO CRIME DE ROUBO - INOCORRÊNCIA EM VIRTUDE DA EXISTENCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA E DA MATERIALIDADE ILICITAS, REQUISITOS SUFICIENTES PARA SUBMISSÃO DO RÉU AO PLEITO POPULAR RESTANDO DESCABIDA A ANALISE DO
ANIMUS FURANDI
POR ADENTRAR NO MERITO
CAUSAE
VEDADO NESSE ÂMBITO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.
I - A sentença de pronúncia, à luz do disposto no art.
408
,
caput,
do
CPP
, deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, não cabe ao Juízo adentrar no mérito da causa, restringindo-se ao convencimento acerca da existência do crime e dos indícios de autoria para pronunciar o Réu, dando prosseguimento à acusação.
In casu
, o acervo processual demonstrou plausibilidade quando aos indícios de autoria e materialidade no tocante ao ilícito em apreço;
II - A absolvição sumária exige demonstração da presença da alegada circunstância que garanta, prima facie, a isenção de responsabilidade do recorrente (Código de Processo Penal, art. 415, inc. IV). E tanto constitui ônus da defesa, pois à acusação incumbe a prova do fato e da autoria deste. E não veio aos autos dados que comprove a ausência de culpabilidade do recorrente, de forma a ensejar a sumária absolvição;
III - Conveniente esclarecer que o recorrente foi pronunciado pelo crime de homicídio circunstanciado, combinado com roubo simples em concurso material. Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o acusado ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos;
V - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Milton Nobre.
Belém, 09 de dezembro de 2020.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

ALEXANDRE DA SILVA JORGE,
irresignado com a decisão que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do
ART. 121, § 2º, V C/C ART. 157, CAPUT NA FORMA DO ART. 69 DO CPB,
para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri na comarca de Marabá/PA, manejou o presente Recurso em Sentido Estrito.

A defesa do recorrente, em suas razões, sustentou que as provas seriam insuficientes para balizar um pleito condenatório pelo crime de roubo, por total ausência de dolo na sua conduta. Logo, diante das evidências dos autos, necessário a absolvição sumária do réu.

Em contrarrazões, o Ministério Público na qualidade de
dominus litis
pleiteou pelo improvimento das razões recursais. Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

É o relatório.
Belém, ______ de _________________, de 2020.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a fazer um breve resumo dos
fatos
constantes do
processo.

O Réu Alexandre da Silva Jorge foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2
2
, inciso IV e art. 157,
caput,
nos termos art. 69, ambos do CPB, tendo em vista que no dia 02/06/2019, por volta das 12h00, agindo com manifesto intento homicida, matou seu genitor Valdeci Pereira Jorge, utilizando recurso que impossibilitou a defesa da vítima, além de ter subtraído uma motocicleta que estava em posse da vítima, um aparelho de celular e uma quantia em dinheiro, após haver-lhe impossibilitado a resistência.

Ato seguido, nos termos do art. 413 do CPP, o magistrado
a quo
PRONUNCIOU
Alexandre da Silva Jorge como incurso nas sanções do art. 121, § 2
2
, inciso IV e art. 157,
caput,
nos termos art. 69, ambos do CPB, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, de acordo com o art. 5
2
, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, e nos termos do art. 74, § 1
2
, do Código de Processo Penal.

Seguindo o curso regular da ação penal, o recorrente foi pronunciado, como incurso nas sanções punitivas do
ART. 121, § 2º, V C/C ART. 157, CAPUT NA FORMA DO ART. 69 DO CPB,
para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri na comarca de Marabá/PA. Inconformado com a increpada decisão, a defesa técnica pugnou pela absolvição sumária do recorrente.

É a suma dos fatos, passo a analisar das razões do recurso.

RECURSO DA DEFESA

A defesa do recorrente, em suas razões, sustentou a ausência de qualquer evidencias que atribuísse a autoria do fato ao recorrente, não havendo sequer indícios que responsabilizasse o acusado nesse fato, sendo coerente a sua absolvição sumária.

De início conveniente lembrar que a pronúncia encerra uma decisão que põe termo a primeira fase do procedimento do Júri, constitui mero juízo de admissibilidade da acusação. Sendo assim, o julgador não necessita de provas incontroversas para proferir sentença, bastando que haja provas da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, pois a certeza acerca do crime e de sua autoria será dirimida pelo Tribunal do Júri, que é o órgão competente para julgar o crime ora em análise.

No presente caso, as provas orais depõem de modo diverso a tese defensiva, senão vejamos:

A testemunha Rosangela de Sousa Silva, relatou:
Que, estava em Itupiranga quando foi avisada por uma vizinha que haviam encontrado a vítima já falecida, caída no mato; que ligou à Francisca, irmã da vítima, para avisá-la da morte; que Francisca foi até o local e constatou que era ele (a vítima); que em seu depoimento, o acusado confessou que começou a esfaquear a vitima enquanto ela dormia; que o réu morava com a vítima; que estava morando há vinte dias dos fatos com eles; que o acusado tinha dezenove anos; que nesses vinte dias a convivência entre eles estava tranquila; que não sabe o motivo da morte; que o acusado usava droga; que o acusado ligou para ela durante o velório pedindo que colocasse comida para os cachorros porque ele estava fora; que sumiu dinheiro e celular da casa; que o acusado também levou a moto na qual a vitima trabalhava como mototáxi; que não sabe qual era a quantia que a vitima tinha; que após a morte da vítima, não teve mais contato com o acusado; que a relação dele com a vítima era tranquila de filho e pai; que a única preocupação da vítima era o fato de o réu estar usando droga e de se envolver com pessoas que não prestavam; que sua vizinha disse onde foi encontrado o corpo; que disse que quando o réu começou a esfaquear a vitima, esta saiu correndo e o réu a esfaqueou, caindo quase perto da casa dessa vizinha; que nem essa vizinha nem os demais vizinhos disseram que viram; que quando a vizinha saiu, o corpo da vítima já estava lá e ligou para a informante por volta das quatro e meia a cinco horas da tarde; que conviveu por onze anos com a vítima; que o réu estava residindo com eles porque foi deixado na casa pela mãe, que estava com medo dele porque estava usando droga; que a vítima tinha o hábito de deitar na rede após chegar do serviço pela manhã; que após a morte da vítima, teve contato com o réu somente na segunda-feira quando ele ligou para ela no celular de outra pessoa; que não teve mais contato pessoal com ele; que não presenciou nenhuma confusão entre o réu e a vitima durante os vinte dias; que enquanto o réu estava em sua casa, não conseguia dormir por medo de ele fazer-lhe alguma coisa; que na época do crime, o réu não estava com problema psiquiátrico ou mental; que o réu não tem problema mental e nem toma remédio; que na época do crime, não manifestava problema mental ou distúrbio; que o réu usava droga; que ele conversava normal; que tinha ânimo para trabalhar e organização na cabeça para se virar, que não era perturbado, que nunca deixou de ouvir vozes e de se sentir estranho

Por sua vez a testemunha Francisca Pereira Jorge, declarou:
Que, ele estava viajando, chegou e ficou morando com a vitima; que ia fazer um mês que ele estava morando com a vitima; que o réu não tinha nenhum problema com a vitima; que o relacionamento deles era bem; que não sabe se o acusado usava drogas; que o réu era normal no dia a dia; que estava ajudando a vitima na oficina; que ele tratava bem a informante e o pai; que a vitima estava dormindo; que a informante pediu para ele (a vitima) ir almoçar em sua casa; que ficou esperando, quando deu meio-dia e meia ligou e só deu na caixa postal; que ficou sabendo da morte porque a esposa da vitima ligou por volta das quatro horas, antes das cinco; que a esposa da vitima estava em Itupiranga e ligaram para ela dizendo que tinham achado o corpo da vítima; que a informante foi ao local do crime; que tinha sangue na casa da vitima até o local onde ela estava; que a vitima estava deitado de bruços toda esfaqueada; que a distância entre a casa da vitima e o local onde foi encontrada tinha mais de cem metros; que tinha pouco sangue na casa; que já tinha muita gente no local do crime; que diziam que o acusado tinha esfaqueado a vitima deitada; que quando viraram a vitima, realmente tinha as facadas nela; que as pessoas disseram que não viram; que quando chegaram, a moto não estava mais lá, a moto com a qual a vitima trabalhava e que era de um amigo dela; que sumiu dinheiro também; que nem o réu nem a moto foram encontrados no local; que depois desse dia não se encontrou mais com o acusado; que não tinha motivo para o réu matar a vitima, pois todos o amavam; que o réu tinha dezenove anos; que no dia do crime, estava na casa de seus filhos; que sabe dos fatos por ouvir dizer; que a vitima estava em sua casa dormindo; que a impressão que dava é que a vitima levantou da rede e foi sendo esfaqueada nas costas, saiu correndo e caiu mais ou menos uns cem metros; que tinha marca de fogo lá perto; que seu irmão não tinha inimigos; que nunca presenciou desentendimento entre o réu e a vitima; que o réu nunca mostrou ter problema mental; que se comportava normalmente; que conversava normalmente e tinha força para trabalhar.

Temos ainda, os relatos da testemunha Marco Antônio Silva Sousa, o qual asseverou:
Que, o réu voltou a morar com a vitima uns vinte dias do ocorrido; que antes, o réu estava em redenção ou Xinguara num hospital; que a vitima trouxe o réu para cuidar dele; que ficou sabendo que o réu estava internado por causa de um acidente de trânsito; que chegou a ver o réu uns cinco dias antes da morte da vitima; que ele já estava bem, andando, falando com eles, conversando com o pai; que no dia da morte da vitima, estava com sua esposa Francisca, na casa de outro cunhado, e por volta das quatro horas ligaram para sua esposa informando que havia acorrido alguma coisa com o irmão dela; que foram até o local; que tinha muito sangue no local; que o corpo estava mais ou menos há cem metros de distância da casa; que havia sangue numas estacas, como se a vítima fosse segurando nas estacas e recebeu mais facadas lá; que a policia chegou depois; que tinha sangue na rede e pingos de sangue seguindo até o corpo; que as pessoas que estavam lá não quiseram falar nada, mas que dava para saber que o crime ocorreu por volta do meio-dia; que no momento não tinham ideia de quem havia praticado o crime, então começaram a perguntar sobre a moto, o colete, o dinheiro da noite que a vitima trabalhou; que não encontraram nem a moto, nem o colete, nem o dinheiro; que perguntaram sobre o réu; que um parente disse que o viu passar na moto da vitima na frente da casa dele; que a moto foi encontrada próximo à Altamira; que o réu quebrou a moto, a deixou e ii procurar emprego na cidade; que nunca ouviu falar de desavenças da vitima; que de ois do cri e, o réu ligou para a madrasta perguntando se alguém poderia ir na casa dar comida para os cachorros; que o informante ligou para o número de telefone com o qual o réu ligou; que conseguiu falar com uma senhora de Altamira e disse a ela que o réu era suspeito de ter matado o pai; que a senhora disse que não sabia de nada disso, que o réu foi até ela super tranquilo, pedindo para telefonar para falar com a família; que a senhora informou que ele estava procurando emprego numa oficina; que entraram em contato com a polícia informando; que depois de dois dias, a polícia conseguiu localizá-lo; que não chegou a falar com o réu; que o réu e a vítima não tinham relacionamento conflituoso, pois a vitima fazia tudo pelo filho e estava feliz pelo seu retorno; que não tinha contato com o réu; que ouviu dizer pelos policiais que o réu confessou o crime; que o réu não tinha histórico de problema mental, psiquiátrico; que o réu era um mecânico bom; que conversava normalmente; que conhecia as pessoas que passavam; que tinha força de tralho normal.

O recorrente Alexandre da Silva Jorge, em seu depoimento esclareceu:
Que, inicialmente o réu negou a autoria delitiva para, em seguida, confessar ter matado seu pai. Disse que não matou seu pai; que quem o matou foi outro rapaz que entrou em sua casa; que não sabe quem é o rapaz, mas se lembra que era um moreno; que estava morando há quase dois meses com seu pai; que já ficou doido várias vezes, e que tem várias testemunhas que podem afirmar isso; que o levaram ao Sesp e disseram que não tinha problema psicológico, que estava -- bonzinho - (textuais); que não trouxe as testemunhas porque sua mãe disse que viria, mas não veio, mas ela tinha certeza de que ele já ficou doido várias vezes; que já ficou doido e que sua mãe sabe explicar; que não sente nada, mas de vez em quando fica doido; que não se lembra de nada; que já usou maconha, mas na época do ocorrido não usou droga; que no local em que foi preso, confessou que havia matado seu pai; que matou seu pai porque ele botou três caras para lhe bater porque usava cigarro; que não sabia onde seu pai guardava o dinheiro; que não pegou o dinheiro; que saiu com a moto; que ia para Itaituba, mas foi preso em Medicilândia; que não foi preso com a moto, pois a deixou antes de Altamira porque a moto trancou o motor; que foi para Medicilândia e iria continuar para Itaituba; que quando deu o golpe em seu pai, ele estava dormindo; que deu um golpe, a vítima acordou e foi para frente, então ele disse - sabe que o senhor vai morrer hoje? - e na hora em que estava falando que seu pai havia botado os caras para bater nele, seu pai lhe deu um murro; que ficou com raiva e lhe deu umas facadas, não sabe quantas foram; que tinha certeza que a vítima havia mandado o pessoal bater nele, porque um cara foi na oficina e disse - mas rapaz, tu não tinha ... (inaudível) esse maluco aí e ele tá morando contigo e tal - (textuais) e ouviu; que os caras chegaram a lhe bater; que sua mãe foi quem cuidou dele; que por isso decidiu matar seu pai; que ficou sabendo disso na sexta, que passou sábado, quando foi no domingo falou que ia fazer isso mesmo; que ficou pensando; quando foi no domingo, fez; que deu a primeira facada no pescoço; que a vítima se levantou e foi lá para fora na porta da casa; que ficou na frente da vítima e disse - oh, pai, o senhor vai morrer só porque o senhor botou os caras para me bater... por quê?; que a vitima não falou nada e lhe deu um muno, por isso ficou com mais raiva; que não sabe quantas facadas deu na vítima; que ninguém viu, pois não tinha ninguém na rua.

Cediço aferir, que a decisão que pronuncia e submete um réu a julgamento pelo Tribunal do Júri consiste em juízo de admissibilidade da pretensão acusatória, razão pela qual a pronúncia pressupõe prova da materialidade e suficiência dos indícios de autoria, segundo expressamente disposto no artigo 413, caput, do Código de Processo Penal. Logo, exige-se um convencimento por parte do magistrado togado, que indica elementos de convicção angariados no
judicium accusationis
que embasam a decisão; estabelecendo, pois, juízo de cognição horizontal do acervo probatório.

Com efeito, a absolvição sumária exige demonstração da presença da alegada circunstância que exclui o crime ou isenta de pena (Código de Processo Penal, art. 415, inc. IV). E tanto constitui ônus da defesa, pois à acusação incumbe a prova do fato e da autoria deste. E não veio aos autos dados que comprove a presença da excludente de ilicitude, de forma a ensejar a sumária absolvição. Necessário anotar, que o elemento subjetivo do crime, no que concerne a intensão de roubar, invade o mérito
causae
, não cabendo sua apreciação nesta fase processual.

Destarte a antecipação do julgamento de mérito, prevista no artigo 415 do Código de Processo Penal, é hipótese excepcional, em decorrência da exclusividade da competência do Tribunal do Júri. Daí o entendimento de que apenas quando a excludente de ilicitude estiver comprovada estreme de dúvidas se justificará a absolvição sumária, impondo-se, em caso contrário, o encaminhamento a julgamento pelos jurados. No caso, as provas constantes nos autos não são seguras a demonstrar, prima facie, a irresponsabilidade do réu no evento em apreço.

Apenas excepcionalmente tal juízo pode ser antecipado, nos termos do artigo 415 do Código de Processo Penal, quando (I) provada a inexistência do fato; (II) provado não ser ele [o acusado] autor ou partícipe do fato; (III) o fato não constituir infração penal; e (IV) demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. Tais hipóteses legais, ao ensejar uma antecipação do juízo de mérito, representam uma excepcionalidade em relação à competência constitucional do Tribunal do Júri; e, como exceções, devem ser interpretadas restritivamente. Daí o entendimento de que apenas quando a excludente de ilicitude estiver comprovada estreme de dúvidas se justificará a absolvição sumária, impondo-se, do contrário, a remessa dos autos a julgamento pelos jurados.

Diante dos fatos apresentados, para que haja a pronúncia, esta não precisaria estar cabalmente provada, basta que seja provável, em outras palavras, não se faz indispensável certeza da ação criminosa praticada pelo acusado, mas mera suspeita jurídica decorrente de indícios de autoria.
"RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não merece guarida o pedido de despronúncia, uma vez que consta do caderno processual prova de materialidade e indícios da autoria delitiva imputada ao recorrente, havendo suporte probatório suficiente para manter a decisão impugnada, impondo a submissão do recorrente a julgamento pelo Júri Popular, juiz natural da causa, onde as teses que procurar sustentar serão levadas à apreciação de seus membros. 2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO." (2016.01492597-80, 158.345, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2a CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-04-19, publicado em 2016-04-20).

Destarte, conveniente esclarecer que o recorrente foi pronunciado pelo crime de
HOMICÍDIO MAJORADO COMBINADO COM ROUBO SIMPLES EM CONCURSO MATERIAL. N
esse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o acusado
ALEXANDRE DA SILVA JORGE
ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos.

Ante o exposto, na esteira do douto parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 09 de dezembro de 2020
DES. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator